Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-65.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000205-65.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRLAN CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

Advogado(s)
:
WESLEY RICARDO NOGUEIRA CHAVES

APELADO: IVO TETSUYA KITAOKA

Advogado(s)
:
AILLA CARLA FARIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE ACORDO VERBAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
IM
PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.
Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais ajuizada por adquirente de veículo, com pedido de compelhimento do réu à assinatura do DUT, visando à transferência de propriedade do automóvel financiado com recursos próprios do autor, mas registrado em nome do réu em razão de acordo verbal.

2. Sentença julgou procedente o pedido principal e determinou a assinatura do DUT pelo réu, fixando multa cominatória. Pedido reconvencional de restituição de valor supostamente emprestado foi julgado improcedente.

II. Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas requeridas pelo réu; (ii) saber se o autor comprovou a quitação do financiamento e a condição de legítimo proprietário do bem; (iii) saber se é legítima a imposição judicial de obrigação de fazer para assinatura do DUT diante da avença verbal entre as partes.

III. Razões de decidir:

4. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o juiz utilizou o livre convencimento motivado com base nas provas documentais robustas já constantes dos autos (CPC, art. 355, inc. I e art. 371).

5. A boa-fé objetiva e a função social do contrato (CC, arts. 113, 421 e 422) impõem o dever de cooperação e vedam a recusa injustificada à transferência do bem após quitação do financiamento pelo autor.

6. O réu reconheceu a avença verbal e a intermediação na compra do veículo, inexistindo prova suficiente do suposto empréstimo de R$ 42.000,00 alegado como condição para assinatura do DUT.

7. A transferência do veículo por terceiros não prejudica a análise da obrigação originária, sendo irrelevante para o julgamento do pedido cominatório.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: “1. A recusa à assinatura do DUT, após quitação integral do financiamento por parte do real adquirente do veículo, configura abuso de direito quando evidenciado acordo verbal de intermediação com base na boa-fé objetiva. 2. A prova testemunhal é prescindível quando o conjunto documental é suficiente para formação do juízo.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 187, 421 e 422; CPC, arts. 300, 355, I, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000205-65.2020.8.05.0004
, em que figuram como apelante IRLAN CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR e como apelada IVO TETSUYA KITAOKA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13